Tribunal: TJSP
Processo: 2121111-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000519304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2121111-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é
impetrante MARCELO SCHMIDT RAMALHO e Paciente WESLLEY SOUZA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2121111-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Dracena
2/5
Habeas Corpus no 2121111-19.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcelo Schmidt Ramalho
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Dracena - SP
Paciente: Weslley Souza de Oliveira
Voto no 13.732
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - Pedido de
revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos
para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica
suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal
não caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Marcelo Schmidt Ramalho, em favor de Weslley Souza de Oliveira, apontando
como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Dracena - SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi decretada sua custódia cautelar, pelo
suposto cometimento do delito de roubo, apesar da ausência dos requisitos legais
exigidos para tanto.
Aduz que o paciente, diante da autoridade policial, negou
veementemente a conduta delitiva, sendo que a conduta a ele atribuída não está
claramente delineada tanto no boletim de ocorrência como nas declarações da
vítima que, estranhamente, o reconheceu como um dos autores do delito.
Ressalta que o paciente é primário, de bons antecedentes e
possuidor de residência fixa, além de ter família constituída, com duas filhas de
tenra idade e, quanto mais tempo permanecer preso, mais tempo sua família
permanecerá sem o sustento necessário à sua sobrevivência.
Acrescenta que a autoridade apontada como coatora não
atentou à necessidade de comprovação dos requisitos elencados no artigo 312
do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2121111-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Dracena
3/5
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
Menciona, ainda, que a manutenção do decreto da prisão do
paciente representa infringência à norma constitucional garantidora da presunção
de inocência, constituindo-se sua segregação em um irreparável prejuízo à sua
pessoa, pelos gravames que uma prisão antecipada traz, onde apenas suspeitas
fantasiosas foram apresentadas pela autoridade policial.
Destaca, por fim, que a prisão de alguém sem sentença
condenatória transitada em julgado é uma violência, que em somente situações
especialíssimas devem ensejar, quadro este que não é o do presente caso, já
que o paciente não é voltado às práticas criminosas ou mesmo integre qualquer
organização criminosa.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 52/54), foram dispensadas as
informações, tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 60/63).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos de origem, o paciente foi
denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso I, c.c. o artigo 29,
ambos do Código Penal, porque, no dia 01 de junho de 2020, às 03h46, no
estabelecimento denominado Auto Posto Ouro Verde I, localizado na Rua Goiás
no 819, no Bairro Centro, na cidade de Ouro Verde, na Comarca de Dracena/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2121111-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Dracena
4/5
agindo em concurso de agentes com Rodrigo Santos de Oliveira, subtraiu, em
proveito comum, coisa móvel alheia, mediante violência e grave ameaça exercida
contra Jaíne Fernanda Barbosa, consistindo na importância de R$ 920,00
(novecentos e vinte reais) em dinheiro, pertencentes a referido estabelecimento
comercial (cf. fls. 01/03 dos autos originários).
Trata-se, portanto, de delito grave, que causa indignação e
que indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento
ilegal, como aduzido pelo impetrante.
No caso dos autos, são significativos e relevantes os indícios
do envolvimento do paciente na grave ocorrência criminosa, como bem
fundamentado pela decisão digitalizada a fls. 42/46, principalmente se
considerado que a vítima reconheceu o paciente como um dos autores do crime
patrimonial (cf. fls. 16/17 dos autos de origem).
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente.
Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão
decretada não se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da
ordem, uma vez que foi suficientemente fundamentada, notadamente para
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime ora tratado,
que causa efeito prejudicial à sociedade, como também para assegurar a
aplicação da lei penal.
Note-se, ademais, que na hipótese dos autos não há violação
ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo
jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como,
na hipótese em apreço, a prisão preventiva (Nesse sentido, aliás, já decidiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2121111-19.2020.8.26.0000 - Comarca de Dracena
5/5
STF no HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Além disso, eventual condição pessoal favorável do paciente
não constitui motivo bastante para a revogação da prisão, já que os valores que
devem ser sopesados, como na hipótese dos autos, são fundamentados na
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, visando,
assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa prova criminal.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator